Tribunal: STJ
Processo: 0277134-14.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214911 - MG (2025/0141115-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSIANE RITA DE CASSIA LUIZ - MG229763
VANILSA APARECIDA DE ARAUJO - MG189631
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
HABEAS
CORPUS
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DE
OPERANDI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
29/05/2025
04/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 99124de3-d99c-401e-bad0-a15c4a71ec2d

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214911 - MG (2025/0141115-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSIANE RITA DE CASSIA LUIZ - MG229763
VANILSA APARECIDA DE ARAUJO - MG189631
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
HABEAS
CORPUS
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DE
OPERANDI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por ROGERIO DA SILVA
habeas corpus
OLIVEIRA contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS que denegou a ordem no HC n. 1.0000.25.027713-4/000 (fls. 349
/358), mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, em razão
da suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (Processo n.
5000064-70.2025.8.13.0240 - fls. 319/325).
Sustenta o recorrente a ausência de fundamentação idônea no decreto
prisional. Aduz não haver indícios suficientes da autoria delitiva. Alega ser primário,
sem antecedentes criminais, e possuir residência fixa e trabalho lícito.
Pretende a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
Sem pedido liminar, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento
do recurso, em parecer assim ementado (fl. 384):
RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS PENAL E PROCESSUAL
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA E/OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE
Documento eletrônico VDA47178407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:53
Código de Controle do Documento: acc2547b-e795-44da-b299-9dddd5295c61

DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO PRESENTE RECURSO.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, conforme reiteradas decisões desta Corte Superior, as
prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser
decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos
autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de
locomoção.
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a custódia, sob a seguinte
fundamentação (fls. 321/323 - grifo nosso):
Em relação aos indícios mínimos de autoria, próprios de um auto de prisão
em flagrante, verifico que a Polícia Militar localizou a vítima Gerson de Souza do
Carmo, no hospital, oportunidade em que relatou que estava na rua tomando
cerveja, próximo ao "bar da cida", momento que o autuado Rogério da Silva
Oliveira, transitando a pé pelo mesmo local, de posse de uma faca, começou a
desferir golpes em sua direção, vindo a sofrer múltiplas perfurações nos braços,
mãos e região da face.
Com efeito, é possível se extrair do histórico de ocorrência de ID no [...] que
após a realização de diligências e apurações, a guarnição colheu informações no
sentido de que o autuado, por motivo fútil, desferiu golpes de faca contra a vítima
[...].
na região do rosto, causando-lhe as lesões especificadas no relatório médico
[...]
Portanto, os elementos de informações constantes nos autos apontam que o
autuado, utilizando-se de uma faca, teria tentado praticar a conduta de matar a
vítima Gerson Souza, por motivo fútil.
[...]
Analisando o caso vertente, diante da gravidade em concreto do delito, a
tentativa de homicídio teria sido cometido por motivo fútil
tendo o
(ciúmes),
autuado ameaçado a vítima de morte na presença dos policiais, o que ressalta
ainda mais a hediondez do delito [...].
[...]
Portanto, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em
preventiva para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da
conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas no caso concreto pelo modo
de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas diversas da prisão.
[...]
Por fim, analisando as folhas de antecedentes do autuado destaco que,
apesar de primário e sem maus antecedentes, Rogerio possui uma anotação, do
[...].
ano de 2020, em que transacionou
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação, entendendo-a
idoneamente fundamentada, nestes termos (fl. 355):
O que se verifica, portanto, é que o decreto prisional está devidamente
fundamentado em elementos concretos constantes dos autos, em especial a sua
gravidade, demonstrando a existência de indícios de autoria, prova de
materialidade e necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem
pública e, sobretudo, da integridade física da vítima.
Documento eletrônico VDA47178407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:53
Código de Controle do Documento: acc2547b-e795-44da-b299-9dddd5295c61

Ademais, não se pode olvidar que o art. 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06 veda
a concessão de liberdade ao agressor nos casos de risco à integridade física da
ofendida. Nesse sentido:
[...]
Como se vê, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão do
e da gravidade concreta do crime supostamente cometido pelo
modus operandi
recorrente, que tentou matar a vítima, em plena via publica, com vários golpes de faca,
por motivo de ciúme, tendo, inclusive, ameaçado a vítima de morte na presença dos
policiais; bem como no fato de possuir uma outra anotação criminal, objeto de
transação penal.
Dessa forma, por um lado, a prisão preventiva está justificada pela
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta
imputada ao réu, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência
(AgRg no HC n. 980.785/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
empregada
Quinta Turma, DJEN de 31/3/2025).
E, por outro lado, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
(AgRg no HC n. 982.427/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
sua periculosidade
Sexta Turma, DJEN
).
15/4/2025
Assim, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de,
isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva; sendo certo que,
concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se
afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mesmo sentido, aliás, é o parecer ministerial, conforme se vê do seguinte
excerto (fl. 385 –
):
grifo nosso
Isso porque a custódia cautelar foi idoneamente motivada nas circunstâncias
da execução do crime, praticado por motivo fútil (ciúmes), pois, conforme descrito
nos autos, a vítima se envolvera com a namorada do recorrente.
Ademais, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do
agente, tendo em vista que ele ameaçou o ofendido de morte na presença dos
policiais responsáveis pelo flagrante.
No contexto dos autos, a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo
– e a periculosidade do recorrente constituem fundamentação
modus operandi
idônea para a manutenção do decreto preventivo, não sendo suficientes as
(AgRg no HC n.
condições pessoais favoráveis para revogá-lo
919.106/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
).
11/3/2025
Documento eletrônico VDA47178407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:53
Código de Controle do Documento: acc2547b-e795-44da-b299-9dddd5295c61

Por fim, para que fosse possível a discussão a respeito da autoria delitiva,
seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na via
eleita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47178407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:53
Código de Controle do Documento: acc2547b-e795-44da-b299-9dddd5295c61

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 214.911 / MG
Número Registro: 2025/0141115-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02771341420258130000
10000250277134
10000250277134000
10000250277134001
2771341420258130000 50000647020258130240
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSIANE RITA DE CASSIA LUIZ - MG229763
VANILSA APARECIDA DE ARAUJO - MG189631
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47930862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: df288788-1c6e-4e07-9aec-ff15230d0ee3

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: df288788-1c6e-4e07-9aec-ff15230d0ee3